Tribunal: TJSP
Processo: 2318226-43.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da normalidade. Ordem denegada, com recomendação.